Tribunal: TJBA
Processo: 8010173-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010173-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS EUSEBIO PEREIRA COSTA

Advogado(s): RODRIGO DA SILVA SCHUMACKER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação de cobrança n.º 8183542-27.2024.8.05.0001, ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante, pessoa idosa e aposentada, alegou hipossuficiência econômica e apresentou documentação, como contracheques, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e declaração de imposto de renda. Pleiteou a concessão do benefício, sustentando que os custos processuais, em razão do valor da causa, são desproporcionais à sua renda mensal e à sua capacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou insuficiência de recursos para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, conforme previsto na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Julga-se prejudicado o agravo interno oposto pelo agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade recursal, em virtude do julgamento do mérito do agravo de instrumento neste momento processual, eis que a referida decisão resta aqui substituída, o que acarreta a perda superveniente do seu objeto.

4. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece que a alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, admitindo exigência judicial de comprovação em caso de dúvida fundada.

5. A declaração de imposto de renda do agravante demonstra renda mensal aproximada de R\$ 11.000,00, além da existência de bens e aplicações financeiras em valores significativamente superiores ao valor das custas processuais de R$ 15.679,06, o que descaracteriza a alegada hipossuficiência (ID (ID 483615251 – processo referência).

6. As despesas apontadas pelo recorrente são corriqueiras e não revelam comprometimento financeiro que inviabilize o recolhimento das custas processuais.

7. A exigência de comprovação objetiva da insuficiência de recursos harmoniza-se com o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e visa evitar o uso indevido do benefício e garantir a arrecadação necessária ao funcionamento adequado do Poder Judiciário.

8. Cabe ao magistrado, diante de elementos objetivos constantes dos autos, indeferir o pedido de gratuidade quando não comprovada, de forma suficiente, a necessidade alegada.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 101, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1546193/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.06.2020, DJe 16.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02.02.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8010173-58.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
CARLOS EUS
E
BIO PEREIRA COSTA
e como agravado
BANCO
DO
BRASIL S.A.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo interno e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239